Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-51.2023.8.11.0034
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1000339-51.2023.8.11.0034
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS-MT
RECORRENTE: JOÃO PAULO TORRES BARBOSA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SÚMULA 29 DA TR/MT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer os débitos questionados, nos valores de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) e R$ 163,73 (cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos), lançados no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência para majorar os danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Em que pese as alegações da requerida, a cessão de crédito não restou suficientemente demonstrada no processo. Isso porque o termo de cessão entre a reclamada e o cedente de é GENÉRICO, não constando os dados da autora e do débito, portanto, não sendo HÁBIL para comprovar a cessão. A requerida não colaciona aos autos a averbação específica em cartório, com o nome do autor e o valor do débito específico. Portanto, não existem provas de que o crédito específico da Reclamante foi cedido a promovida. Assim, não existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente ação, por assim a promovida não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. (...) A parte requerida não se desincumbiu assim do seu ônus probatório quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que justifica procedência do pleito quanto a reparação de dano. Portanto, devido ao dano gerado ao consumidor por conduta exclusiva da requerida, que inscreveu o nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, indevidamente, no importe de R$ 163,73 (cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos), a indenização por danos morais é medida que se impõe. No caso concreto evidencia-se que a parte autora possui outras inscrições no serviço de proteção ao crédito, conforme se extrai do comprovante de ID No 119031282. Desse modo, quanto ao valor, aplica-se à hipótese a Sumula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso, a qual determina: “Sumula 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”(Aprovada em 05/06/2023) No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. (...)”
4. Não restando comprovada a origem dos débitos que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que não merece majoração, visto que a parte Recorrida possui anotações posteriores, conforme pesquisa ao sistema Boa Vista realizada por esse magistrado:
8. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000339-51.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO TORRES BARBOSA - CPF: 021.252.031-89 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024